Tribunal: TJBA
Processo: 0004218-79.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004218-79.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ESPÓLIO: DURVAL DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE DÉBITO. PERDA DA AUTONOMIA CAMBIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Compete ao juízo cível comum o processamento e julgamento de ação monitória movida pelo espólio para cobrança de dívida, não se aplicando a vis attractiva do juízo universal do inventário, que abrange apenas questões relativas aos bens do espólio.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

3. Em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da obrigação.

4. O cheque dado em garantia de dívida perde seus atributos cambiários, admitindo-se a discussão da causa debendi em sede de embargos à ação monitória, sendo, contudo, prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório, nos termos do art. 700 do CPC.

5. Demonstrado nos autos que o valor do cheque era devido e que houve pagamento parcial, é de se reconhecer a existência de saldo devedor em favor do credor, procedendo-se à compensação dos valores, com a devida atualização.

6. Para dívidas sem vencimento definido, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, conforme estabelece o art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/1981.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8. Para aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, é necessária a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso dos autos.

9. Tendo havido sucumbência recíproca, é correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0004218-79.2006.8.05.0088
, em que figuram como
Apelante, LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA e como Apelado, ESPÓLIO DE DURVAL DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA